Tribunal: TJPA
Processo: 0004467-20.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO 1) ABSOLVIÃÃO (AMBOS APELANTES). NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÃNCIA PROBATÃRIA OU DESCLASSIFICAÃÃO PARA RECEPTAÃÃO (1Âº APELANTE). IMPROCEDÃNCIA.1) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica absolutÃ3ria ou a desclassificaÃ§Ã£o para o crime de receptaÃ§Ã£o, especialmente quando o depoimento da vÃtima Ã© corroborado pelo testemunho do Policial Militar que atuou no flagrante delito, bem como os rÃ©us sÃ£o presos na posse da res furtiva;2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004467-20.2017.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
APELANTE: ANTÔNIO ADELINO DA CONCEIÇÃO SILVA

DIEGO PANTOJA FARIAS
DEF. PÚB.: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO 1) ABSOLVIÇÃO (AMBOS APELANTES). NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO (1º APELANTE). IMPROCEDÊNCIA.
1) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória ou a desclassificação para o crime de receptação, especialmente quando o depoimento da vítima é corroborado pelo testemunho do Policial Militar que atuou no flagrante delito, bem como os réus são presos na posse da
res furtiva
;
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os quatro e onze de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANTÔNIO ADELINO DA CONCEIÇÃO SILVA (1º Apelante)
e
DIEGO PANTOJA FARIAS (2º Apelante),
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que os condenou às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime semiaberto, por violação ao art. 157, §2º, II do CP.

O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada contra os ora Apelantes sob atribuição de os agentes, no dia 06 de abril de 2017, por volta das 17h, com grave ameaça exercida mediante concurso de agentes, terem praticado subtração da vítima Maria de Nazaré Oliveira, fato ocorrido em Castanhal.

De acordo com a denúncia (fl. 02/05), os Apelantes, em companhia de um indivíduo não identificado, transitavam pela Rua Principal, bairro Pantanal, ocasião em que avistaram a vítima conduzindo a motocicleta Yamaha/BR, placa JVT- 4076, cor vermelha, que ao reduzir a velocidade foi surpreendida pelos réus.

Durante a ação, o 2º Apelante se posicionou em frente ao veículo, empunhou o simulacro e subtraiu a moto da ofendida, enquanto o 1º Apelante e o terceiro indivíduo faziam menção de estarem armados. Sob o comando do 2º Apelante, o coautor não identificado colocou a mão dentro da bolsa da vítima à procura de pertences, não obtendo êxito. Na ocasião, retiraram bruscamente o relógio de seu braço e, posteriormente, empreenderam fuga no veículo.

A ofendida se dirigiu à Delegacia, comunicou as características físicas dos agentes e da motocicleta subtraída, logrando êxito em localizar apenas os denunciados em posse da motocicleta, por volta das 20h, momento em que ao perceberem a aproximação da guarnição aumentaram a velocidade, porém se desequilibraram e caíram. Na ocasião da prisão em flagrante, a equipe policial localizou com eles um simulacro de arma de fogo e a quantia em espécie de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais).

Prova da materialidade consistente no auto apreensão e entrega insertos no procedimento inquisitorial (fl. 42/43).

Denúncia recebida em 26/04/2017(fl. 72).

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 133-140).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo e, em suas razões (fls.149-151), requereu a absolvição, diante da insuficiência probatória, vez que a palavra da vítima não teria o condão de fixar a autoria delitiva ou que seja desclassificado para o crime de receptação em relação ao 1º Apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelo
s, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada (fls. 152-157).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, vindo-me o feito, concluso, em 21/05/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO - AMBOS APELANTES:

Nas razões recursais, os Apelantes sustentam que inexistem provas robustas e irrefutáveis idôneas para afastar por completo o estado jurídico da inocência.

Aduzem que o depoimento do Policial Militar que atuou no flagrante delito não possui o condão de sustentar o édito condenatório, na medida em que não presenciou os fatos narrados na inicial, bem como a palavra da vítima restou isolada nos autos e não elide a negativa de autoria dos réus.

Adianto que a irresignação não merece prosperar, senão vejamos:

A negativa de autoria sustentada pelos acusados restou isolada nos autos. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿. (Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório os Apelantes foram condenados, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

Em Juízo a vítima afirmou que:
¿Que vinha da Boa Vista em direção à Castanhal. Que os três saíram do lixão andando. Que os três mencionaram estarem armados com as mãos no bolso. Que o branco puxou a arma e mandou a depoente descer da moto. Que desceu do veículo e se afastou. Que esse mesmo autor mandou os outros pegarem o seu relógio e revistarem a sua bolsa. Que eles subtraíram os documentos pessoais da depoente. Que o agente branco foi quem saiu conduzindo a moto. Que no local não tem casas. Que a depoente teve que pegar uma carona. Que no mesmo dia eles foram presos por Policiais Militares. Que por volta das 22h ligaram para a depoente informando que tinham localizado sua motocicleta. Que a moto estava sem placa e a depoente teve que fornecer o número do Chassi. Que recuperou o veículo. Que na data do fato a depoente já tinha 60 anos. Que reconheceu o mais branco, com cabelo pintado de luzes. Que os outros estavam de cara limpa. Que mostraram dois na delegacia. Que o branco foi quem apontou a arma¿ (mídia audiovisual de fl. 104)

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo,
2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).
4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).
6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).
APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I Embora o apelante negue a prática delitiva, o contexto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova sua participação no crime de roubo majorado que lhe foi imputado. II
As declarações da vítima, apoiada nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes do STJ.
III Restando comprovado, em especial pela prova testemunhal, que a ação criminosa foi praticada por mais de uma pessoa, como ocorre na hipótese dos autos, não há como não se reconhecer a majorante prevista no inciso II do § 2º, do art. 157 do CPB. IV - Apelação improvida. (TJPA, 2014.04614589-37, 138.099, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-09-18, Publicado em 2014-09-22).

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações da ofendida são consistentes no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e, seu depoimento foi seguro e sem discrepâncias.

Seguindo na instrução processual, o policial militar José Augusto (mídia audiovisual de fl. 104) prestou depoimento esclarecendo os detalhes da prisão em flagrante dos meliantes, que foram avistados com a motocicleta da vítima sem placa e tentaram se evadir quando vislumbraram a viatura de polícia se aproximando, sendo surpreendidos na posse de simulacro de arma de fogo.

Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando o depoimento do Policial que efetuou o flagrante dos réus ser uníssono quanto a forma de localização dos meliantes, ainda na posse do bem subtraído da vítima, corroborando o reconhecimento efetuado pela vítima na fase policial e judicial, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO (1º APELANTE):

Em resumo, o 1º Apelante solicita a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de receptação.

Conforme visto acima, a tese fantasiosa dos réus consubstanciada na receptação da motocicleta da vítima restou elidida ao longo da instrução processual: os réus foram presos poucas horas após o crime de roubo majorado, ou seja, a subtração ocorreu por volta de 17h da tarde e no início da noite já foram localizados pela Polícia Militar, na posse de simulacro de arma de fogo e ainda tentaram se evadir do local, apenas não alcançando êxito na fuga porque caíram da motocicleta.

Desta forma, a análise global de todas as provas carreadas aos autos: reconhecimento da vítima de todos os meliantes na polícia, corroborado pelo depoimento judicial do Policial Militar que atuou no flagrante delito, somado a apreensão dos meliantes, pouco tempo após a subtração na posse do bem da vítima não deixam margem de dúvida acerca do cometimento do crime de roubo majorado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 11 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segu
ndo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)